Tribunal: STF
Processo: RE 1507595
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Eduardo Passos Coelho, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO - MUNICÍPIO DE DIVINÕPOLIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - INSALUBRIDADE - APOSENTADORIA ESPECIAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - RECONHECIMENTO - PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE - EMENDAS CONSTITUCIONAIS N°. 41/03 E N°. 47/2005 - BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - BASE DE CÁLCULO - PRINCÍPIO CONTRIBUTIVORETRIBUTIVO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LIMITE ESTABELECIDO EM SALÁRIO MÍNIMO - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA - ANUÊNIO, ADICIONAL DE PERMANÊNCIA E FÉRIAS-PRÊMIO - CONTAGEM DO TEMPO TRABALHADO SOB O REGIME CELETISTA - POSSIBILIDADE - FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS - CONVERSÃO - PECÚNIA - POSSIBILIDADE - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. - Nos termos da Lei N° 8.213/91, para a concessão da aposentadoria especial, exige-se que o trabalhador tenha desempenhado sua atividade em tempo permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que causem prejuízo à saúde ou a integridade física por, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos. Restando demonstrado que houve labor em condições insalubres é de se considerar o tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. Uma das alterações trazidas pela Reforma Previdenciária, especificamente pela Emenda Constitucional N°41/2003, é a extinção, respeitados os direitos adquiridos, da integralidade dos proventos e da paridade entre o valor do beneficio previdenciário e dos vencimentos do servidor em atividade. A parte somente faz jus à integralidade dos proventos e à paridade se comprovar que preenchia os requisitos necessários para tanto. Extrai-se que a Emenda Constitucional N° 47/2005 em seu ad. 3 1 assegurou a manutenção do direito à integralidade e à paridade ao servidor que ingressou no serviço público quando da publicação da Emenda Constitucional N° 20/98, desde que preenchidos alguns requisitos legais, expressamente previstos. -Para definição da base de cálculo do beneficio da aposentadoria, é necessário verificar a existência de correlação entre contribuição e beneficio, respeitando-se o princípio contributivo-retributivo, bem como o disposto no artigo 70 da Lei Complementar n°. 09/92, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Divinópolis. - Inexiste ilegalidade quando o salário mínimo é utilizado como limite máximo do valor a ser pago a título de adicional de insalubridade e não como indexador para o seu cálculo. - Para fins de concessão de férias-prêmio impõe-se o reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço laborado sob o regime celetista quando a inexiste na legislação aplicável qualquer distinção entre efetivos ou celetistas, limitando-se o texto legal a utilizar as expressões "efetivo exercício no serviço público municipal" e "servidor". - O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Divinópolis, Lei Complementar n°. 0911992, no artigo 148 assegura aos servidores o direito de conversão da licença prêmio adquirida e não gozada em pecúnia. - Ausente a demonstração da prática de ato ilícito por parte do ente público impõe-se o indeferimento do pedido de reconhecimento de existência de dano moral e material.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, IV, da Constituição da República e art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares Municipais nº 09/1992 e 110/2005) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.002.973-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente